Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-33.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000383-33.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA LOPES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DECRETO MUNICIPAL. SUSPENSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS IMPROVIDOS EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcia mente procedente ação ordinária proposta por servidora pública do magistério municipal de Teofilândia/BA, pleiteando a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017, a preservação de sua estrutura remuneratória nos moldes das Leis Complementares Municipais nº 023/2012 e 024/2012, o pagamento das diferenças salariais não quitadas e indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade do decreto impugnado, condenou o Município ao restabelecimento das vantagens suprimidas e ao pagamento das diferenças salariais, afastando, no entanto, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir a validade do Decreto Municipal nº 055/2017 que suspendeu vantagens remuneratórias da autora; (ii) verificar a necessidade de processo administrativo prévio para a edição do decreto; (iii) analisar a possibilidade de indenização por danos morais em razão da redução salarial; e (iv) definir a correta distribuição dos honorários advocatícios e a dedução dos valores já pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A edição do Decreto Municipal nº 055/2017, que suspendeu o pagamento de gratificações previstas em lei municipal, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da CF/1988, ao reduzir unilateralmente a remuneração da servidora sem respaldo legislativo.
A ausência de prévio processo administrativo inviabiliza a validade do decreto, pois afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF/1988.
A Administração Pública não pode, sob o argumento de autotutela, anular ou suspender unilateralmente vantagens asseguradas por lei sem o devido processo legal, sobretudo quando há impacto direto na esfera jurídica do servidor.
A indenização por danos morais é indevida, pois o mero inadimplemento de verbas salariais não configura, por si só, abalo a direitos da personalidade, inexistindo nos autos prova de dano extrapatrimonial concreto.
Comprovado o pagamento parcial de verbas relativas aos meses de setembro e outubro de 2017, os valores devem ser deduzidos do montante apurado na liquidação de sentença, incidindo correção monetária e juros apenas sobre o saldo remanescente.
Reconhecida a sucumbência recíproca, a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer apenas na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015, vedada a compensação

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nulo o decreto municipal que reduz remuneração de servidor público sem observância do devido processo legal, especialmente em afronta à irredutibilidade de vencimentos e à legalidade estrita.
O inadimplemento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável.
Em se tratando de sentença ilíquida envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC/2015.
Valores pagos administrativamente devem ser deduzidos do total apurado, com aplicação de correção e juros apenas sobre o saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, XV; CPC/2015, arts. 85, §4º, II, e 86, caput; Lei Complementar Municipal nº 023/2012, arts. 95 e 97; Lei Complementar Municipal nº 024/2012, arts. 77, 81 e 100.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000422-30.2017.8.05.0258, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 08.10.2024; TJ-BA, AI nº 0026582-32.2017.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 11.04.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000502-78.2017.8.05.0133, Rel. Juíza Maria do Rosário Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 09.08.2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000154-54.2020.8.05.0101, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 26.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000383-33.2017.8.05.0258
, oriundos da Comarca de Teofilândia, em que figuram como Recorrentes e Recorridos o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e

ELISANGELA LOPES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do réu, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/03